Tribunal: TJMT
Processo: 1013572-02.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013572-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCENTIVO FISCAL DO PRODEIC. RESTRIÇÃO POSTERIOR POR ATO ADMINISTRATIVO INFRANORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa beneficiária do PRODEIC, declarando a nulidade de Termos de Apreensão e Depósito – TADs relativos à comercialização de milho beneficiado.

2. A sentença reconheceu a existência de direito adquirido ao incentivo fiscal, com fundamento na impossibilidade de sua revogação retroativa por ato infralegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível restringir retroativamente benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa por meio de ato administrativo infralegal, especialmente Notas Técnicas da SEFAZ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição onerosa não podem ser revogados ou restringidos por ato infralegal, conforme art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

5. A Nota Técnica nº 023/2015 e a Nota Técnica nº 035/2024 não têm força normativa para desconstituir relação tributária consolidada com base em norma anterior mais benéfica.

6. A LC estadual nº 631/2019 ressalvou expressamente direitos adquiridos daqueles que haviam cumprido 4/5 da vigência contratual do PRODEIC.

7. O milho adquirido de terceiros e beneficiado na empresa caracteriza produção própria, conforme a legislação federal (Decreto nº 7.212/2010) e estadual aplicável.

8. A fiscalização não apresentou prova técnica idônea para desclassificar o processo de beneficiamento industrial, sendo inválida a avaliação baseada apenas em inspeção visual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a restrição retroativa de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, por meio de ato administrativo infralegal. 2. O milho adquirido de terceiros e submetido a beneficiamento industrial é elegível ao PRODEIC, quando assim reconhecido em ato normativo vigente à época da concessão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178; LC/MT nº 631/2019, art. 58.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 544; TJMT, Apelação Cível nº 1005019-78.2019.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023, DJE 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1013572-02.2020.8.11.0041, ajuizada por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI.

A parte autora pleiteou a nulidade de lançamentos fiscais consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nº 1125629-0, 1125649-5, 1125649-6, 1125238-2, 1125238-5, 1125238-8 e 1125241-0, com fundamento na concessão regular de benefício fiscal no âmbito do PRODEIC, cuja fruição, segundo sustentou, foi indevidamente restringida pela Nota Técnica nº 023/2015-GCPJ/SUNOR.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que o milho beneficiado comercializado pela autora estava abrangido pelo incentivo fiscal vigente à época, declarando a nulidade dos TADs com fundamento na impossibilidade de revogação retroativa do benefício fiscal por meio de ato infralegal.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta, em síntese, a legalidade das autuações e a aplicabilidade de entendimento administrativo superveniente que passou a considerar como não beneficiadas pelo PRODEIC as operações com milho em grãos adquirido de terceiros, ainda que beneficiado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 248201699, nas quais a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito (ID. 256210660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1013572-02.2020.8.11.0041, que julgou procedente o pedido deduzido por J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito – TADs lavrados pela fiscalização estadual com fundamento na alegada inobservância do tratamento tributário conferido pelo PRODEIC à comercialização de milho beneficiado.

A insurgência recursal centra-se na legitimidade das autuações fiscais e na validade superveniente da Nota Técnica nº 023/2015-GCPJ/SUNOR e, mais recentemente, da Nota Técnica n.º 035/2024-UDCR/UNERC, que passaram a restringir o benefício do PRODEIC a produtos efetivamente "produzidos" no estabelecimento, excluindo o milho adquirido de terceiros, ainda que submetido a processo de beneficiamento.

A controvérsia principal reside na interpretação da extensão do benefício fiscal concedido à apelada, especialmente quanto à possibilidade de restrição posterior do incentivo por meio de normas infralegais, em especial a Nota Técnica n.º 023/2015-GCPJ/SUNOR.

Pois bem.

De proêmio pontuo que, em julgamento de caso semelhante, esta Egrégia Câmara entendeu que benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição onerosa não podem ser revogados ou restringidos por ato administrativo infralegal, sob pena de afronta aos princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da segurança jurídica, consagrados no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Colaciono a ementa do referido julgamento:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INCENTIVO FISCAL – PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – EXCLUSÃO – ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178, DO CTN E SÚMULA N. 544, DO STF – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

2. A modificação/supressão de benefício antes do transcurso do prazo de concessão previsto na adesão do PRODEIC, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.

(N.U 1005019-78.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)”.

Nessa linha, também importa destacar a Súmula 544 do STF:

“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”.

No caso em exame, é incontroverso que a apelada foi regularmente incluída no PRODEIC em 2010, com direito a crédito presumido de ICMS sobre o milho beneficiado.

Tal concessão foi formalizada por Termo de Acordo com o Estado e respaldada pela Resolução CEDEM nº 236/2010, bem como pela Informação Técnica nº 062/2011-GCPJ/SUNOR, que expressamente reconhecia o milho beneficiado — mesmo adquirido de terceiros — como elegível à fruição do incentivo.

A alteração interpretativa da SEFAZ, cristalizada na Nota Técnica n.º 023/2015 e posteriormente reforçada pela Nota Técnica n.º 035/2024, não tem força normativa para desconstituir a relação jurídico-tributária previamente consolidada.

A própria Lei Complementar Estadual nº 631/2019, que passou a excluir o milho
in natura
do escopo do PRODEIC, no seu art. 58, expressamente ressalvou os direitos adquiridos de beneficiários cuja adesão ao programa tivesse transcorrido 4/5 (quatro quintos) de sua vigência — o que se aplica ao caso concreto.

Ademais, outro ponto relevante do caso ora analisado refere-se à classificação da operação de beneficiamento do milho como ato de industrialização.

Conforme previsto no art. 4º do Regulamento do IPI (Decreto n.º 7.212/2010), o beneficiamento é forma legítima de industrialização, desde que importe modificação, aperfeiçoamento ou alteração da apresentação do produto.

A apelada comprovou, por documentos técnicos e fiscais (CFOP 6101, laudos, notas fiscais e controle de pesagem), que o milho comercializado passou por efetivo processo de beneficiamento em suas instalações, o que justifica sua caracterização como "produção própria", nos termos do Convênio SINIEF s/nº de 1970 e do Regulamento do ICMS/MT.

Além disso, como registrado na sentença, os agentes fiscais não detêm competência técnica para desqualificar o produto com base em inspeção visual.

A tentativa de afastar a classificação do produto com base em aparência física — sem prova técnica idônea — não se sustenta juridicamente.

Nessa direção, não há respaldo para a retroatividade de alterações infralegais que impliquem agravamento da carga tributária para contribuintes regularmente incentivados, tampouco para a aplicação retroativa da LC n.º 631/2019, nos termos do art. 58 da própria norma, que protege expressamente os benefícios com contrapartidas já cumpridas.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a nulidade dos TADs lavrados contra a empresa apelada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025